Tribunal: TCU
Processo: 035.048/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de admissão emitidos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações São Paulo/Interior. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de admissão de Marco Aurélio da Silva (8884/2017, peça 2), Michel Tavares do Canto (36632/2017, peça 8), Pedro Henrique Indago Fonseca (31275/2017, peça 6), Renan Pimenta da Rocha Morais (31264/2017, peça 5), Ricardo Kuroda (24310/2017, peça 4), Thiago Amado Duarte da Silva (31304/2017, peça 7), Wellington Ferreira de Freitas (8909/2017, peça 3), recusando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. determinar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações São Paulo/Interior que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da ação civil pública 0001035-92-2013-5-10-0015, em trâmite na Justiça do Trabalho, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu por prazo indeterminado a validade do concurso público regido pelo edital 11/2011; 9.2.2. dê ciência desta deliberação aos interessados; 9.3. encerrar e arquivar o presente processo.